Tribunal: STF
Processo: ARE 1464885
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO POSTERIOR ÀS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. A princípio, verifica-se o atendimento ao requisito da transcendência política, na medida em que a decisão regional parece contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do art. 896-A, §1º, II, da CLT.



    (...)



    II – RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. DOIS TURNOS. Considera-se que o empregado desempenha suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento quando sua jornada de trabalho abrange o dia e a noite, ou seja, parte da manhã, da tarde e da noite, ensejando desse modo a jornada de trabalho de seis horas diárias, nos termos do art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Esta Corte Superior, interpretando o art. 7º, XIV, da Constituição Federal, cristalizou entendimento expresso pela OJ/SBDI-1/TST nº 360 de que "faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta". Na presente hipótese, a Corte Regional, em sentido contrário à sedimentada jurisprudência do c. TST, concluiu pela inocorrência de jornada de trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento, não obstante ser incontroverso nos autos que o autor se ativava em dois turnos, a saber, das 6h à 15h48min e das 15h48min às 1h09min. Recurso de revista conhecido por contrariedade à OJ/SBDI-1/TST nº 360 e provido.” (eDOC. 10, ID: ab3bf789) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XIII e XXII, XXIII, XXXV, LIV; 7º, XIII, XIV, e XXVI; e 170, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a validade da cláusula ajustada no acordo coletivo de trabalho objeto dos autos. 



    Narra-se, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a lei (eDOC 12, ID: 617d5454).



    Alega-se que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados”. (eDOC 12, ID: 617d5454, p. 38).



    Argumenta-se que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o nãotrabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação.” (eDOC 12, ID: 617d5454, p. 49).



    Sustenta-se, assim, a validade do ajustamento com a classe trabalhadora da jornada de trabalho diferenciada. Afirma-se que a jornada fixada é favorável aos profissionais e que fora acordada com base na manifestação livre de vontade dos trabalhadores interessados.



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão, para ser declarada a validade da cláusula do acordo coletivo e, consequentemente, da jornada especial do trabalho.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o acordo coletivo celebrado prevê jornada normal superior a oito horas diárias, que compreendem o horário diurno e noturno e que, por essa razão, está configurada a hipótese de turno ininterrupto de revezamento. Reconheceu, assim, a nulidade da cláusula do acordo que prevê tal jornada, por restrição indevida aos direitos dos trabalhadores, e determinou o pagamento de horas extraordinárias referentes às horas excedentes à 6ª hora trabalhada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1.1 – HORAS EXTRAS – TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - CARACTERIZAÇÃO - DOIS TURNOS



    Considerando que o acórdão do eg. Tribunal Regional foi publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, o recurso de revista submete-se ao crivo da transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, independentemente de alegação pela parte.



    Pois bem.



    Examinando as razões recursais, constata-se que o recurso de revista detém transcendência política, na medida em que a decisão regional encontra-se contrária à jurisprudência desta c. Corte Superior.



    Nesse contexto, procedo ao exame.



    Em razões de revista, alega o autor que laborou em turnos ininterruptos de revezamento e cumpriu jornadas que superavam o limite de 8 horas diárias, pelo que são devidas as horas excedentes de 6, na forma da Súmula 423 do TST.



    Aponta ofensa aos arts. 1º, IV, 5º, II, 6º, 7º, XIII, XIV, XXII e XXVI, e 170 da Constituição Federal, contrariedade à Súmula nº 423 do TST à Orientação Jurisprudencial nº 360 da SBDI-1/TST e colaciona arestos ao confronto de teses.



    Para fins do art. 896, §1º-A, I, da CLT, eis os termos do acórdão regional transcrito pelo autor, com destaques, em razões de revista:



    (...)



    Vejamos.



    A Corte Regional foi expressa ao registrar que o reclamante não laborava em turnos ininterruptos de revezamento, sob o fundamento de que tal regime ‘não ocorre quando o empregado alterna sua jornada em 2 turnos, como no caso, de 6h às 15h48min e de 15h48min às 1h09min, um turno diurno e o outro recaindo apenas em pequena parte em horário noturno’ (pág. 342). Acrescentou, ainda, que o turno ininterrupto exige alternância periódica do horário de trabalho do empregado, cobrindo as 24 horas do dia.



    Considera-se que o empregado desempenha suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento quando sua jornada de trabalho abrange o dia e a noite, ou seja, parte da manhã, da tarde e da noite, ensejando desse modo a jornada de trabalho de seis horas diárias, nos termos do art. 7º, XIV, da Constituição Federal.



    Esta Corte Superior, interpretando o art. 7º, XIV, da Constituição Federal, cristalizou entendimento expresso pela OJ/SBDI-1/TST nº 360 de que ‘faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta’.



    Na hipótese, é incontroverso nos autos que o autor se ativava em dois turnos, a saber, das 6h às 15h48min e das 15h48min à 1h09min. Entretanto, o Tribunal Regional concluiu pela inocorrência de jornada de trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento em sentido oposto à jurisprudência consagrada neste Tribunal Superior e, por conseguinte, indeferiu o pedido de horas extras excedentes da sexta diária.



    Dessa forma, conheço do recurso de revista, por contrariedade à OJ/SBDI-1/TST nº 360.



    2 – MÉRITO



    2.2 - HORAS EXTRAS - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - CARACTERIZAÇÃO - DOIS TURNOS



    A decorrência lógica do conhecimento do recurso de revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial da Subseção de Dissídios Individuais desta Corte Superior é o seu provimento para acrescer à condenação o pagamento, como horas extraordinárias, do tempo excedente à 6ª hora diária, com os adicionais convencionais e reflexos em repouso semanal remunerado, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 394 da SBDI-1 do TST, férias acrescidas de um terço, gratificação natalina, aviso prévio e FGTS com a multa de 40%.” (eDOC 10, ID: ab3bf789, pp. 9-13)  



    Assim, verifica-se que o acórdão destoa da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, DJe 28.04.2023, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”  



    Considerando-se que, na espécie, a nulidade da cláusula que prevê a jornada especial de trabalho foi declarada pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento unicamente de que o empregado faz jus a jornada especial de 6 horas diárias por desempenhar suas atividades em turnos ininterruptos de revezamento, conclui-se que o acórdão impugnado divergiu do entendimento firmado no ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, que autoriza tal flexibilização, desde que observados a adequação setorial e os direitos absolutamente indisponíveis dos trabalhadores.



    Há, portanto, que se reanalisar o caso à luz do precedente mencionado, com a finalidade de adequá-lo tanto à extensão do direito à livre pactuação com a classe profissional, ainda que represente limitação a seus direitos, como também à adequação setorial do pacto e à efetiva preservação de direitos indisponíveis do trabalhadores envolvidos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 10, ID: ab3bf789) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente